Tribunal: TJDFT
Processo: 0715853-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DECISÃO ANTERIOR. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICAL. PRESUNÇÃO LEGALIDADE, VERACIDADE E RIGOR TÉCNICO. INCORREÇÕES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. CORRETA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas.
1.1. Na hipótese dos autos, a questão relativa à necessidade de liquidação da sentença exequenda já foi analisada e não impugnada em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão.
2. Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do Juízo, gozam da presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico, devendo prevalecer, à míngua de provas em contrário.
2.1. Na hipótese dos autos, correta a decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial por ter esta demonstrado a conformidade de seus cálculos, afastando pontualmente cada uma das alegações tecidas pelo executado, não tendo este apontado em que reside a incorreção alegada.
3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida.